Tribunal: STF
Processo: RE 1301071
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT interpõe recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO - OUTORGA DE SERVIÇO PÚBLICO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE QUINZE ANOS - DECRETO Nº 952/93 - SEGURANÇA JURÍDICA 
    I - O Decreto nº 2.521/98 não poderia revogar a previsão de prorrogabilidade das permissões de linhas de transporte interestaduais prevista no Decreto nº 952/93, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica. 
    II - Ao garantir a exploração das permissões por quinze anos, com possibilidade de renovação pelo mesmo período, o poder concedente sinalizou de forma positiva para que grandes - e relevantes - investimentos fossem realizados, não sendo admissível ulterior e injustificada mudança nesse panorama, com impossibilidade de prorrogação, comprometendo diretamente o planejamento financeiro das empresas. 
    III - Ressalva da possibilidade de revogação da permissão pelo Poder Público, caso constatada má prestação do serviço.”
    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, não foram providos. 
    Irresignados, a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT interpôs recursos extraordinário e especial, enquanto a União interpôs somente recurso especial.
    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos arts. 2º; 5º, caput e inciso XXXVI; 6º, caput; 21, inciso XII, alínea “e”; 93, inciso IX, e 97 da Constituição Federal. 
    O Superior Tribunal de Justiça, por decisão transitada em julgado (fl. 1.807 e-STJ), deu provimento aos recursos especiais interpostos simultaneamente ao extraordinário para “julgar improcedente o pedido inicial” (fl. 1.338 e-STF).
    Decido.
    Conforme relatado, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento aos recursos especiais para, reformando o acórdão atacado, julgar improcedente o pedido formulado na ação ordinária ajuizada pela autora, ora recorrida. Destarte, a improcedência total do pedido inicial torna prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente